Tribunal: TCU
Processo: 029.763/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9840/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.763/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Oliveira Canuto Viegas (XXX.560.657-XX); Iago Alves Bezerra (XXX.152.264-XX); Igor Teixeira de Lima (XXX.182.497-XX); Iuri Calatrone Zanconato (XXX.924.377-XX); Leonardo Moscarde Loyola (XXX.662.007-XX); Rafael Azevedo de Souza (XXX.229.297-XX); Rafael de Oliveira Braganca (XXX.026.514-XX); Sanderson Frem Barbosa Filho (XXX.918.337-XX); Vinicius Paulino Aldana da Silva (XXX.393.591-XX); William Querino da Silva Junior (XXX.170.987-XX) 1.2. Órgão: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.